Tribunal: TJES
Processo: 0004155-34.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004155-34.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SOMA BH EMPREENDIMENTOS IMOBIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO ATO CITATÓRIO E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que julgou extinta execução fiscal movida contra Soma BH Empreendimentos Imobil, ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente dos créditos tributários. O exequente sustenta a nulidade do decisum por ausência de fundamentação, a inocorrência de inércia da Fazenda Pública e a existência de marcos interruptivos do prazo prescricional, como a citação e a penhora de bens, além de imputar a demora no trâmite processual à falha do mecanismo judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a configuração da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando os marcos interruptivos da citação e da penhora; (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia injustificada da Fazenda Pública ou de desídia do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática da prescrição intercorrente em execuções fiscais exige a demonstração inequívoca da inércia ou desídia do exequente para sua caracterização.

O prazo de suspensão de 1 ano e o respectivo prazo prescricional têm início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, conforme tese firmada no Tema 566 do STJ.

A efetiva citação do devedor e a efetiva constrição patrimonial constituem marcos aptos a interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente.

A sentença equivoca-se ao contar o prazo prescricional entre 2015 e 2021, pois ignora a citação da empresa executada ocorrida em 13/02/2015 e a posterior oferta de bem à penhora.

O magistrado de origem contribuiu para a demora processual ao levar meses para deferir diligências e manter o processo paralisado em conclusão por período superior a um ano e seis meses.

Incide a inteligência da Súmula 106 do STJ quando o prolongamento do feito decorre exclusivamente de falhas e atrasos do mecanismo judiciário, não podendo o credor tributário sofrer punição por tal realidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal pressupõe a comprovação da inércia injustificada da Fazenda Pública.

A efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial interrompem o fluxo do prazo prescricional intercorrente.

Não flui o prazo de prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de desídia ou demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Padece de nulidade a decisão que declara a prescrição intercorrente sem observar os marcos interruptivos constantes nos autos e sem fundamentar a delimitação dos períodos aplicados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Lei Complementar 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 1.929.051/MG; STJ, REsp 1.697.890/RJ; TJES, Apelação 20103583850; TJES, Apelação 20110021779.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004155-34.2011.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
SOMA BH EMPREENDIMENTOS IMOBIL

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença id 52932886, prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extinta a execução fiscal movida face a
SOMA BH EMPREENDIMENTOS IMOBIL
, ao reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

Em suas razões recursais colacionadas ao id 18097739, o Município apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e por ser genérica, uma vez que não analisou as peculiaridades do caso concreto nem delimitou os marcos legais aplicáveis à contagem do prazo prescricional; (ii) não restou configurada a inércia da Fazenda Pública, requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que o exequente atendeu a todas as diligências e promoveu atos visando a satisfação do crédito; (iii) o transcurso do tempo decorreu exclusivamente da demora e de eventuais desacertos do mecanismo judiciário no andamento processual, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; (iv) houve inobservância do rito procedimental estabelecido no artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 e das teses firmadas pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS (Tema 566), notadamente a ausência de ordem de suspensão e arquivamento provisório; (v) constam nos autos requerimentos de pesquisas via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud formulados em 16/08/2022 e reiterados em 01/11/2023 que sequer foram apreciados pelo Juízo antes da prolação da sentença. Ao final, requer a anulação do
decisum
para que a cobrança da CDA seja mantida incólume.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença merece reparo, porquanto entendo ausentes as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

O caso dos autos volta-se, portanto, à sistemática da prescrição intercorrente em execuções fiscais, disciplinada pelo art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

Nesse contexto, como dito, a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença merece reparo quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente porquanto dissociada da realidade fático-processual e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Segundo o entendimento pacificado do STJ "3. (...)
O que importa para a aplicação d a lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
;"
. E mais, "
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;
".
(REsp nº 1.340.553/RS).

Nesse mesmo julgado, firmou ainda o STJ que "
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mer
o peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
".

Pois bem.

Segundo a sentença recorrida:

"
Nessa perspectiva, observa-se dos autos que restou configurada a prescrição intercorrente, sem que tenha ocorrido causas interruptivas do início da contagem até a data deste decisum, conforme se demonstra pelos marcos temporais abaixo indicados:

- Data da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens de SOMA BH EMPREENDIMENTOS IMOBIL.

05/02/2015
(Vol. 3 - otimizado 1)

- Manifestações da Fazenda Pública Municipal durante o prazo de suspensão e prescrição intercorrente.

Folhas: 51, 97 (Vol. 3 - otimizado 1)

- Intimação da Fazenda Pública (art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80). ID n° 39285704

- Data da prescrição intercorrente.

06/02/2021"

Portanto, conta o Juízo
a quo
a prescrição intercorrente entre o período de
05/02/2015 a 06/02/2021
.

Todavia, ignora a sentença recorrida que já em
13/02/2015
, ou seja, logo em seguida ao início do prazo prescricional aventado, restou juntado aos autos o AR citatório da Empresa Executada (fl. 548-verso), ou seja,
operou-se a
efetiva citação
.

Como visto do entendimento consolidado do STJ,
a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Nessa perspectiva tenho como indevida a contagem do prazo prescricional intercorrente nos termos em que vertido na sentença pelo Juízo a quo.

A essa realidade acresço que ao ser citada e comparecer nos autos, oferta a Executada bem a penhora (fl. 549), ao que requereu o Município diligências visando a juntada de matrícula atualizada do imóvel a aferir sua titularidade e se seu valor garantia a dívida, demorando o Magistrado 08 meses a deferir o pedido, e praticamente um ano a que fosse cumprida a decisão.

Já em 20/02/2018, determina o Juízo
a quo
a efetiva
penhora

sobre o imóvel, valendo lembra, à luz do citado entendimento do STJ, que "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (...).
"

Observo, ainda, que, no período contado à prescrição intercorrente, o processo restou paralisado em conclusão ao Juízo
a quo
entre 07/11/2019 e 06/05/2021, portanto 01 anos e 06 meses de manifesta desídia do Poder Judiciário.

Portanto, para além dos marcos interruptivos manifestos do prazo prescricional intercorrente (citação e penhora), razão suficiente a arrostar as razões vertidas na sentença, tenho que em grande parte o decurso do prazo prescricional mencionado não se deu por desídia da Municipalidade, mas sim, do próprio Poder Judiciário.

Assim, muito embora o Colendo STJ, no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), tenha consagrado que
"O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário"
, tal realidade não pode dar ensejo que a ordem processual seja violada, notadamente quando esta diretriz tem por pressuposto a inércia injustificada da Fazenda.

Ora, nada obstante o fato de que a presente demanda esteja em trâmite desde 2011, não se pode punir o credor tributário pela paralisação do feito quando esta decorre de ordem do próprio Judiciário. À caracterização da prescrição intercorrente é necessária a demonstração inequívoca da inércia ou desídia do exequente.

Neste sentido, colaciono precedentes da Corte Superior e deste Sodalício que amparam o provimento do apelo:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente,
o que ficou amplamente demonstrado no caso destes autos. Incide, portanto, a Súmula 83/STJ." (STJ, AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. (...) O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que '
A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente'. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
(...)." (STJ; REsp 1697890/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - (...) Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis.
Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte.
" (AgInt no AREsp 802.795/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)

Desta Corte Estadual, destaco o entendimento análogo:

"APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...)
Padece de nulidade a sentença que não indica com precisão os fatos e fundamentos jurídicos nos quais se baseia para alcançar a decisão exarada.
(...) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa." (TJES, Classe: Apelação, 20103583850, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Sob entendimento do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da inércia da fazenda pública, o que não foi observado no caso e, por tal motivo, deve ser afastada a prescrição declarada. Sentença anulada.
" (TJES, Classe: Apelação, 20110021779, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018).

Portanto, a sentença recorrida está em flagrante descompasso com a sistemática processual prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 a 571).

Nestes termos,
CONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal perante o juízo de origem.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto proferido.